Tribunal: TJBA
Processo: 8048731-36.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048731-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ACUSADO DA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. FEITO IMPULSIONADO REGULARMENTE. PEÇA INCOATIVA OFERECIDA. INSURGÊNCIA ESVAÍDA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVEMNTIVA DEVIDAMENTE VERIFICADA. DECISÃO LASTREADA EM FATOS CONCRETOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante no dia 06/07/2024, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, uma vez que ofendeu a integridade física de sua companheira, causando-lhe lesões corporais que resultaram em perigo de vida, além de mantê-la em cárcere privado.

2. Há de se ressaltar que a decisão constritiva está adequadamente lastreada na necessidade de resguardar a ordem pública, demonstrada pelas circunstâncias do delito e pela gravidade concreta da conduta do agente.

3. No mérito, a despeito da insurgência acerca da demora na propositura da ação penal, tem-se que esta já foi deflagrada, estando na fase da resposta à acusação, em virtude do que não se identifica qualquer desídia pela Autoridade indigitada coatora, que tem impulsionado o feito regularmente.

4. Ou seja, queda-se esvaída a apreciação do apontado excesso prazal da fase pré processual, diante da conclusão do inquérito policial, com o oferecimento de denúncia em desfavor do Paciente.
Por
tanto
, não se revela qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por este
mandamus
.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do parecer ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8048731-36.2024.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente
DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem, e o fazem, pelas razões adiante expendidas.